Tribunal: TJMT
Processo: 1017287-09.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017287-09.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELI VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 057.767.681-44 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1017287-09.2019.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

DANIELI VIEIRA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE CONTA POUPANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO – UTILIZAÇÃO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE – CONTAS VINCULADAS - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que, via BACEN-JUD, foi bloqueado numerário em conta bancária da Recorrente, este no montante de R$
1.868,96
, correspondente a execução judicial de multa por litigância de má fé e honorários advocatícios.

Com o bloqueio, a Recorrente peticionou nos autos, pugnando pela sua impenhorabilidade, haja vista se tratar de numerário disponível em conta poupança.

Ocorre que, deixa a Recorrente de cabalmente demostrar referida natureza, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I do CPC, tendo em vista que se trata de contas corrente e poupança vinculadas, o que afasta a invocada impenhorabilidade, na medida em que, mesmo em se tratando de conta poupança, o que, porém, não restou demonstrada nos autos, a mesma é utilizável como se conta corrente fosse.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA ONLINE DE VALORES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA – DESCABIMENTO – RESGATE AUTOMÁTICO PARA CONTA CORRENTE – DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTA POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO. A utilização do resgate automático descaracteriza a finalidade da conta poupança, transmutando-a como se conta corrente fosse, relativizando assim, a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança.

(TJ-MT - AI: 10140711720178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 06/06/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2018)

Neste sentido, destaco a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 16a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO POR MEIO DO BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTA BANCÁRIA SE TRATA DE CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A impenhorabilidade absoluta tratada pelo art. 649, X, do CPC pode ser afastada quando desvirtuada a finalidade da conta poupança, demonstrada, no presente caso, pelas constantes movimentações financeiras efetuadas pelo agravante.

(TJ-PR - AI: 13903085 PR 1390308-5 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 26/08/2015,

16a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1642 03/09/2015)

E jurisprudência do STJ a respeito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA. CONTA-POUPANÇA.
ACÓRDÃO A QUO QUE CONCLUIU PELA
UTILIZAÇÃO DA CONTA-POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. No caso, o Tribunal de origem, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "verifica-se, a
partir do extrato
acostado às fls. 63?65, que
a conta bancária
no 512.178-7
foi objeto de intensa movimentação, sendo realizados descontos e compensações de cheques, gastos com crédito e diversos saques, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade material com uma conta-corrente, que, salvo as verbas de caráter alimentar, não está protegida pela impenhorabilidade do art. 649, CPC.
" (e-STJ fls. 191?192). Para se chegar a entendimento diverso do contido na decisão hostilizada, necessário seria proceder-se ao revolvimento das provas apresentadas, finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 511.240?AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19?03?2015, DJe
30/03/2015
)

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, sem gratuidade de justiça, visto que, no acórdão fora reconhecida a revogação da gratuidade de justiça justamente pela má-fé com que agiu a parte naquele primeiro momento
,
sendo analisado o recurso ora interposto, mas sem gratuidade alguma, de onde, o magistrado ao receber o recurso não percebeu tal ponto, concedendo indevidamente a gratuidade para que o recurso subisse para análise.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021